Tribunal: TJES
Processo: 0002882-04.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002882-04.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGER GOMES ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – PENAL E PROCESSUAL PENAL – FURTO QUALIFICADO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A materialidade dos furtos restaram devidamente comprovadas.

2.
A autoria é inconteste em razão da própria confissão apresentada pelo apelante, e pela outra denunciada, e também pelos depoimentos prestados em juízo pelos representantes dos estabelecimento comerciais onde os furtos se perpetraram, tudo conforme contido na sentença e de acordo conteúdo da mídia audiovisual contida nos autos.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, por CONHECER da apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.

VOTO –
MÉRITO:

Como relatado trata-se de Apelação Criminal interposta por
ROGER GOMES ANDRADE
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença originária que, em síntese, norteou a sua condenação pela prática dos crimes de furto qualificado em razão do concurso de pessoas, em continuidade (4 vezes).

O apelante de insurgiu por termo, e a Defensoria Pública por necessidade alegou a ausência de comprovação da autoria dos delitos apurados, almejando que seja implementada a absolvição do recorrente.

Pois bem. Analisei os autos e entendo que a sentença não merece retoques, senão vejamos:

O apelante fora condenado em razão da procedência da pretensão executória, à luz da confirmação dos fatos contidos na exordial acusatória, que destaca que
“no dia 24 de setembro de 2022, por volta de 14h28rnin, na Rodovia ES 060, próximo a entrada das Três Praias, sentido Pedreira, Bairro Portal,
Guarapari
, os denunciados, de forma livre e consciente e em comunhão de desígnios, subtraíram diversos produtos dos estabelecimentos comerciais Supermercado do Dedé, EPA, Multi Show e Protendi, todos os produtos subtraídos nesta mesma data. Narram os autos que policiais militares foram acionados via CIODES para averiguar um veículo Fiat/Uno de cor prata, placa MRD6J49, que continha produtos de furtos ocorridos naquela data em diversos estabelecimentos nesta Comarca e em Cachoeiro de Itapemirim/ES. Localizado o referido veículo na Rodovia do Sol, nesta Comarca, foi realizada a abordagem dos réus que ocupavam o veículo, e, indagados pelos militares, ambos confessaram que haviam realizado diversos furtos tanto
em Guarapari quanto
na Cidade de Cachoeiro de Itapemirim/ES “
(...)”
.

Que os réus possuem histórico criminal maculado. [...]

A autoria é inconteste em razão da própria confissão apresentada pelo apelante, e pela outra denunciada, e também pelos depoimentos prestados em juízo pelos representantes dos estabelecimento comerciais onde os furtos se perpetraram, tudo conforme contido na sentença e de acordo conteúdo da mídia audiovisual contida nos autos.

A qualificado
ra

decorrente d
o
concurso de pessoas restou cabalmente comprovada, segundo as sobreditas provas dos autos.

Portanto, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como voto.

Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Acompanho o relator.